Tribunal: TJMT
Processo: 1016030-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016030-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Super SIMPLES, Liminar, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FMJ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.639.760/0002-92 (APELANTE), SAULO GIACOMOLLI - CPF: 010.084.001-90 (ADVOGADO), AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL INDEFERIDO – REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA OPÇÃO NÃO DEMONSTRADOS NA AÇÃO MANDAMENTAL – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA NÃO CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17, V, da Lei Complementar n.o 123/2006, não pode recolher os impostos e contribuições pelo Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno
não pode ingressar no regime simplificado de arrecadação, se possuir débitos com a Fazenda Estadual cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Não demonstrado nos autos que a dívida questionada estava regularizada ou com a exigibilidade suspensa na data do pedido de ingresso no simples nacional,
não se vislumbra ilegalidade e/ou abusividade dos atos praticados pela autoridade impetrada que indeferiu o pedido do contribuinte.

Ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.

Sentença que denegou a segurança mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FMJ TRANSPORTES LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
/MT, que
denegou a segurança
pleiteada na Ação Mandamental n.o
1016030-84.2023.8.11.0041
, impetrada em desfavor da autoridade vinculada a
SEFAZ-MT
, em razão do indeferimento o pedido de ingresso ao Simples Nacional.

Aduz que, a recorrente é Empresa de Pequeno Porte do ramo de transporte, fez sua opção no regime do Simples Nacional para início em 01/01/2023 todavia teve o seu pedido indeferido em razão da existência de dívida relativo à tributo estadual.

Sustenta que, o indeferimento é indevido pois os créditos apontados já estavam todos quitados, mas
“por um erro de conciliação do sistema de conta corrente do Estado de Mato Grosso e Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, não foram baixados, gerando cobranças indevidas das CDA no 2020736051 e CDA no 2020522154”.

Argumenta que, a inicial foi instruída com provas cabais que demonstra que os referidos créditos já se encontravam quitados no momento que que foi realizada a opção pelo simples nacional.

Assevera que, no procedimento administrativo não foi observado o princípio constitucional do contraditório.

Assegura que, demonstrou nos autos que preencheu todos os requisitos necessários para inclusão no simples nacional.

Pontua que, o indeferimento do ingresso da Recorrente do Simples Nacional pela autoridade impetrada é ilegal desproporcional e arbitrário.

Verbera que, demonstrada a violação ao direito liquido e certo da impetrante, bem como a ilegalidade perpetrada pela autoridade impetrada, deve ser concedida a segurança vindicada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença objurgada para conceder a segurança, no sentido de determinar o ingresso da Apelante ao regime do Simples Nacional.

Em contrarrazões, o Apelado impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra de sentença que denegou a segurança sob o fundamento que, as provas colacionadas aos autos não são suficientes para demonstra o alegado direito liquido e certo arguido na exordial, consubstanciado na suposta ilegalidade do ato que indeferiu o seu enquadramento Simples Nacional.

Inconformado, a ora Apelante argui em síntese que, demonstrou por meio de prova pré-constituída ter preenchido todos os requisitos necessários para o ingresso no regime simplificado de tributação e que o seu indeferimento se deu de forma arbitraria e ilegal.

Pois bem.
Sobre o assunto, sabe-se que o Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, facilitado e simplificado aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por aderi-lo.

Todavia, para aderir ao
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, deve as Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte preencher os requisitos legais, previsto na Lei Complementar n.o 123/2006.

In casu,
pela
análise do documento de Id. 213148165 (Decisão administrativa – indeferimento) observa-se que, embora a impetrante/apelante tenha solicitado a adesão ao regime simplificado de recolhimento dos tributos, o seu pedido foi indeferido sob o fundamento que, a ora recorrente possuía dívidas da Fazenda Estadual estaduais pendente de pagamento e inscritas nas CDA ́s 2020736051 e 2020522154.

A esse respeito, o artigo 17 da
Lei Complementar n.o 123/2006 prevê que, a
microempresa ou empresa de pequeno
não pode ingressar no regime simplificado de arrecadação, se possuir
débitos com a Fazenda Estadual cuja exigibilidade não esteja suspensa, transcrevo:

“Art. 17.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte
:

[...]

V -
que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa
;
[...]”.

Já a Portaria no 242/2022 da SEFAZ-MT, que regulamenta o tema prevê que, o contribuinte é considerado irregular quando

“
apresentar débito pendente de pagamento, verificado mediante consulta no Sistema CND/CPEND, que integra débitos registrados na Secretaria de Estado de Fazenda e na Procuradoria-Geral do Estado”
, como cito:

“Art. 2° Para os fins exclusivos desta portaria, considera-se irregular o contribuinte que se enquadrar em qualquer das situações a seguir arroladas:

I -
apresentar débito pendente de pagamento, verificado mediante consulta no Sistema CND/CPEND, que integra débitos registrados na Secretaria de Estado de Fazenda e na Procuradoria-Geral do Estado
;

II - apresentar restrição à respectiva situação cadastral, a saber:

a) ausência de inscrição estadual no Cadastro de Contribuinte do ICMS, quando contribuinte do imposto;

b) inscrição estadual baixada ex-officio;

c) inscrição estadual cassada;

d) inscrição estadual suspensa, exceto quando em virtude de pedido do contribuinte, decorrente de paralisação de suas atividades;

III - estiver omisso na apresentação de GIA-ICMS e/ou dos arquivos EFD, conforme for o período, limitado ao prazo decadencial;

IV - exceder o valor limite da Receita Bruta Anual, previsto na Lei Complementar (Federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006.”.

Na hipótese, pelo que se verifica a impetrante/recorrente possuía débitos inscritos na Dívida Ativa que não tinham sidos regularizados e/ou não estava com a exigibilidade suspensa quando foi requerido o enquadramento no simples nacional.

Outrossim, os documentos apresentados nos autos não se mostram suficientes para demonstrar que as dívidas inscritas nas CDA ́s já se encontravam quitadas ou com a exigibilidade suspensa quando foi requerido a adesão ao simples nacional.

E mais, em consulta ao sítio eletrônico do PGE-MT, é possível verificar que até o momento as CDA ́s 2020736051 e 2020522154 ainda não foram canceladas (in
https://www.sefaz.mt.gov.br/sgda/
acesso em 28/08/2024).

Igualmente, a parte recorrente não apresentou copia integral dos procedimentos extrajudiciais necessários para se verifica o alegado cerceamento de defesa na via administrativa.

Com efeito, para verificar a alegada irregularidade da inscrição da dívida na CDA e/ou o suposto cerceamento de defesa na via extrajudicial seria necessária a dilação probatória, procedimento incompatível com a ação mandamental.

Destarte, não se vislumbra ilegalidade e/ou abusividade dos atos praticados pela autoridade impetrada que indeferiu a
Solicitação de Opção Pelo Simples Nacional realizada pela ora recorrente.

No mesmo sentido já se manifestou esta e. Corte de justiça:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM A FAZENDA ESTADUAL – ART. 17 DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o art. 17, V, da Lei Complementar n. 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher seus impostos e/ou contribuições na forma do Simples Nacional. 2. Não restou caracterizada a ilegalidade no ato da exclusão do impetrante do Simples Nacional, uma vez que não houve o pagamento do débito no prazo estipulado. 3. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória. 4. Direito líquido e certo não comprovado. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”.(N.U 1020303-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – VALORES PAGOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO.

O Simples Nacional é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que, não podendo recolher os tributos nesta forma, mas possua débito fiscal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, preenche requisito legal para a concessão do benefício.

(N.U 1024331-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL DO ANO DE 2014 – NOTIFICAÇÃO - COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA - ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de enquadramento no Simples Nacional
Ano 2014, se até a data de 31/01/2014,
a contribuinte apresentar pendências de débitos

ou irregularidade na sua inscrição estadual, conforme o disposto na Portaria no 333/2013-SEFAZ/MT.
[...]”. (N.U 0013407-37.2014.8.11.0055, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016)

Posto isso, ausente o direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança vindicada.

Assim, a sentença que denegou a segurança deve ser mantida tal como consignada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024